Tribunal: TJBA
Processo: 8001625-80.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001625-80.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: CERAMICA JOANA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em sede de execução fiscal ajuizada com o objetivo de cobrar crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, no valor de R$. 1.867,58 ( um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos ), consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em virtude do suposto valor irrisório da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos exigidos para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 452) reconhecia que a avaliação sobre o interesse processual em execuções de pequeno valor cabe à Fazenda Pública, e não ao Judiciário, entendimento que foi relativizado após o julgamento do Tema 1.184 pelo STF. 4 - O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas medidas prévias, como tentativa de conciliação, protesto do título e paralisação superior a um ano sem movimentação útil. 5 - A Resolução CNJ nº 547/2024 incorporou a tese firmada pelo STF e fixou critérios objetivos, estabelecendo como requisito para extinção da execução de valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano desde o ajuizamento. 6 - No caso concreto, a execução foi ajuizada em 12/12/2019, e verificada a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, já que determinada a citação da executada em 31/03/2020 com retorno do mandado de citação sem cumprimento, em 21/05/2021 (ID 83441543). 7 - Destarte a paralisação verificada decorre da morosidade do aparelho judiciário, não se configurando desídia do ente municipal ou ausência de interesse de agir, de modo que não se preenche o requisito previsto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige a comprovação de inatividade processual superior a um ano, conforme dispõe o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2 - A ausência de andamento processual por falha do Judiciário não autoriza, por si só, a extinção do feito com base em ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, caput, 150, I e § 6º; CPC, arts. 17 e 485, VI; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; (TJ-SP - Apelação Cível: 10098025920198260189 Fernandópolis, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 17/06/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024); (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50068716020228080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001625-80.2019.8.05.0153, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Apelada CERAMICA JOANA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA